Tribunal: TJMT
Processo: 1005112-83.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005112-83.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REINATO NUNES - CPF: 241.519.711-49 (RECORRENTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), REGINA VENERO NUNES - CPF: 535.915.851-49 (RECORRENTE), POLLIANE VENERO NUNES - CPF: 035.148.371-39 (RECORRENTE), KELY CRISTINA COUTO - CPF: 785.748.461-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do artigo 485, III, do CPC, pressupõe prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco dias), conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005112-83.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Reinato Nunes

Regina Venero Nunes

Polliane Venero Nunes

Recorrida(s):

Kely Cristina Couto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, o Estado-juiz
julga extinto o presente feito,
sem apreciação de mérito, com base no art. 485, inc. III do CPC c/c art. 51,
caput
, da Lei 9099/95.
”.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

Colendos Pares;

Trata-se o caso de pedido de execução de título judicial, no valor de R$ 45.309,91.

No despacho de 204111468, houve a expedição de carta de intimação para que a executada efetuasse o pagamento, no prazo de 15 dias, do montante atualizado do débito, sendo frustrada a tentativa de intimação, com a devolução de AR, por motivo “ausente”.

Já no id 204111470 houve a determinação para que o exequente manifestasse no prazo de 05 dias quanto ao AR negativo, sob pena de extinção/arquivamento.

No id 204111471, foi proferido despacho determinando que a reclamada fosse intimada por oficial de justiça, o que resultou na certidão negativa juntada no id 204111473.

Com isso foi proferida nova decisão no id 204111474, determinando que o exequente se manifestasse quanto ao mandado de intimação negativo.

Posteriormente houve a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III do CPC c/c art. 51,
caput
, Lei 9.099/95.

Sobre a extinção do feito, sem exame do mérito, por inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competem, colaciono a norma do artigo 485, caput, inciso III e parágrafo 1º do CPC,
verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta dias);

§1º - Nas hipótese descritas nos incisos II e II, a parte será intimada pessoalmente para suprir a fala no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte, nos termos do acima transcrito dispositivo legal, o abandono da causa por lapso temporal superior a 30 (trinta) dias constitui causa de extinção do feito, sem exame o mérito, desde que precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, a extinção é cabível somente quando a parte, regularmente intimada para imprimir marcha regular ao feito, sob pena de extinção, mantém-se inerte.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o feito siga sua regular tramitação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024